Tribunal: CARF
Processo: 13807.723322/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723322/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.997 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
DE MAIO & LOPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-96.763 da 15a Turma da DRJ/RPO, de 03 de julho de
2019 (fls. 37 a 40):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723322/2018-24
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723322/2018-24

1. Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo
DERAT/SPO no 3.716.248, de 31 de agosto de 2018 (fls. 29/30) que determinou, com
efeitos a contar de 01/01/2019, a sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na existência de débitos com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no
123, de 2006).
2. O Contribuinte disso tomou ciência em 01/10/2018 (fls. 28, 33/34) e tornou aos autos
em 30/10/2018 (fls. 02/17, 33/34). Alega:

A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Dessa forma, a 15a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 50 a 63), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte junta ainda seu contrato social bem como Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral às fls. 45 a 49.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 15a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723322/2018-24

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2019.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 02 de março de 2020,
fl. 43, face ao termo de ciência pessoal datado de 02 de abril de 2020, fl. 66), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 3716248, de
31 de agosto de 2018 (fl. 29), face o inciso V do artigo 17; inciso I do artigo 29; inciso II do
caput e § 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar no 123 de 2006, devido a existência de
débitos para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723322/2018-24

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no
3716248, pode ser constatado à fl. 31:

Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera (grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723322/2018-24

[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723322/2018-24

Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar há expresso no artigo 4o do Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO no 3716248 em referência que:
Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo antes da data de ciência, a
exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de emissão
de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas, conforme disposto
no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e § 1o do art. 84 da Resolução
CGSN no 140, de 2018.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Ato Declaratório Executivo
DERAT/SPO no 3716248 em 01 de outubro de 2018 (fl. 28), a contribuinte deixou de quitar os
débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consta no
Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional - SIVEX (fl. 32):

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.997 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723322/2018-24

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO no 3716248, e os atos administrativos ulteriores que o
ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital